Tribunal: TJSP
Processo: 2174207-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Falência. Insurgência contra a decisão que indeferiu a prorrogação de leilões para venda de bens da falida, realizados durante a pandemia, bem como quedou-se inerte ao não perquirir o valor desviado pelo antigo administrador judicial. Pleito da agravante de determinação, nesta seara recursal, de providências efetivas com vistas à restituição dos

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Falência. Insurgência contra a decisão que indeferiu a prorrogação de leilões para venda de bens da falida, realizados durante a pandemia, bem como quedou-se inerte ao não perquirir o valor desviado pelo antigo administrador judicial. Pleito da agravante de determinação, nesta seara recursal, de providências efetivas com vistas à restituição dos valores desviados pelo antigo administrador judicial, à massa falida. Inovação recursal configurada. Violação aos limites da lide, insculpidos nos arts. 329 e 336, do CPC e à regra do art. 1.014 do mesmo diploma legal. Agravo não conhecido neste ponto. Procrastinação do praceamento dos bens da massa falida, devido aos efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19, até efetiva e real melhora do panorama financeiro mundial. Impossibilidade. Decisão agravada prolatada em estrita observância às regras atinentes às alienações de ativos em processos de falência. Decisão mantida. Agravo desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174207-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA BETER S/A (MASSA FALIDA), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e negaram provimento, na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
2
Comarca : São Paulo – 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Ação no : 0195566-97.2008.8.26.0100
Juiz
: João de Oliveira Rodrigues Filho
Agravante : Construtora Beter S.A (massa falida)
Agravado : O Juízo
Interessada : Laspro Consultores Ltda. (administradora
judicial)
VOTO No 30.641
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Falência.
Insurgência
contra a decisão que indeferiu a
prorrogação de leilões para venda de
bens da falida, realizados durante a
pandemia, bem como quedou-se inerte
ao não perquirir o valor desviado
pelo antigo administrador judicial.
Pleito da agravante de determinação,
nesta seara recursal, de providências
efetivas com vistas à restituição dos
valores desviados pelo antigo administrador judicial, à massa falida. Inovação recursal
configurada. Violação aos limites da
lide, insculpidos nos arts. 329 e
336, do CPC e à regra do art. 1.014
do mesmo diploma legal. Agravo não
conhecido neste ponto. Procrastinação
do praceamento dos bens da massa
falida,
devido
aos
efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
3
decorrentes da pandemia da Covid-19,
até efetiva e real melhora do panorama financeiro mundial. Impossibilidade. Decisão agravada
prolatada em estrita observância às
regras atinentes às alienações de
ativos
em
processos
de falência.
Decisão mantida. Agravo desprovido,
na parte conhecida.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por CONSTRUTORA BETER S.A, nos autos de sua
falência, contra a r. decisão de fls. 17.095/17.104 dos
autos de origem, da lavra do MM. Juiz JOÃO DE OLIVEIRA
RODRIGUES FILHO, da Egrégia 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital, que, entre outras
deliberações, indeferiu o pedido de prorrogação de
leilões para venda de bens da falida, realizados durante
a pandemia, deixando de decidir sobre valor desviado pelo
antigo administrador judicial.
Discorre a agravante, em síntese,
sobre a insistência do Juízo falimentar em permitir a
realização de leilões de bens da falida em plena crise
pandêmica que assola o mundo, situação que dificulta a
participação da maior parte dos investidores. Sustenta o
necessário adiamento dos leilões, na medida em que não
houve nenhum lance válido nos realizados em abril e junho
do corrente ano. Considera que “eles serviram apenas e tão-somente
para diminuir o valor dos bens que serão arrematados no próximo praceamento pelo
menor valor”. Acrescenta, ainda, “que o modus operandi do Juízo e do AJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
4
é recorrente. Eles querem saber de vender os bens, independentemente do valor”.
Aduz o dever de preservação do valor dos bens que compõe
a massa falida, a evitar sua dilapidação, avaliando-se o
momento mais apropriado para o seu praceamento. Anota,
ainda, a inércia do magistrado “a quo” em recuperar os
valores desviados pelo antigo administrador judicial.
Sustenta ser “absolutamente contraditória a celeridade do juiz em vender bens
a preços vis, em plena pandemia, contra a serenidade e paciência com que aguarda o
AJ substituído ter a boa-vontade de devolver o dinheiro que desviou”.
Acrescenta, ainda, ser “hora, data venia, deste E. TJ-SP mostrar que o
zelo pelos bens da falida é um dever do Juízo e do A J, determinando seja tomada
medida efetiva para a devolução dos valores pelo AJ precedente, o que se aguarda e
confia será procedido por meio do provimento do presente recurso”. Indica a
inexistência de urgência na alienação, por qualquer
preço,
dos
bens
da
agravante, haja vista possuir
aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
em suas contas vinculadas à sua falência. Assevera
estarem presentes os requisitos legais autorizadores da
antecipação da tutela recursal. Requer, ao final, o
provimento do recurso, a fim de determinar a suspensão de
todo e qualquer praceamento dos bens da agravante até
efetiva e real melhora do panorama financeiro mundial.
Recurso
recebido
e
processado;
anotado o preparo (fls. 15/16).
Indeferi
a
antecipação da tutela
recursal, ante a ausência de “fumus boni iuris”, a
fls. 22/23.
LASPRO
CONSULTORES
LTDA.,
nova
Administradora
Judicial
nomeada,
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, no que se refere ao pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
5
adiamento dos leilões da massa falida agravante e, no que
concerne à suposta omissão do Juízo universal em
perquirir o valor desviado pelo antigo administrador
judicial (R. M. Holder), opina pelo não conhecimento do
presente agravo de instrumento, em razão da perda
superveniente do interesse recursal (fls. 29/39).
O Órgão Ministerial, em parecer da
lavra do ilustre Procurador de Justiça CARLOS ALBERTO
AMIN FILHO, opina pelo não conhecimento parcial do
recurso e, no mais, por seu desprovimento (fls. 46/56).
Não
houve
oposição ao
julgamento
virtual.
Relatados.
2.
O recurso é incognoscível em parte e,
na parte conhecida, não comporta provimento.
Preambularmente, no que concerne ao
pleito da agravante de que, nesta seara recursal, sejam
determinadas providências efetivas com vistas à restituição dos valores desviados pelo antigo
administrador judicial (R.M. HOLDER), à massa falida, o
recurso nem sequer merece conhecimento.
Limita-se a agravante a apontar,
genericamente, ausência de determinação, por parte do
douto Magistrado “a quo”, de medidas ou atos coercitivos
necessários para que a massa falida seja ressarcida dos
prejuízos perpetrados. Todavia, compulsando os autos de
origem, vislumbra-se nada ter requerido ao ilustre Togado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
6
“a quo”, em concreto, a título de “medida efetiva para a devolução
dos valores pelo AJ precedente”, pugnando, tão somente, por
ocasião do presente recurso, em flagrante inovação
recursal indevida.
Desse modo, cumpre sobrelevar que,
além de configurar supressão de instância, a inovação
recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em
que nesta há inserção no recurso de questão não debatida
na instância de origem, em violação aos limites da lide
insculpidos nos arts. 329 e 336, do CPC e à regra do art.
1.014 do mesmo diploma legal.
Nesta
esteira,
brilhantemente
asseverou o i. Procurador de Justiça CARLOS ALBERTO AMIN
FILHO, que “a agravante, indevidamente, inova nesta seara recursal, o que,
além de vedado, caracteriza evidente supressão de instância. Ademais, evidenciado
restou que, quanto a tal pleito, a r. decisão combatida não gerou qualquer
sucumbência à recorrente, a implicar na evidente falta de interesse de sua parte em
recorrer quanto a tal ponto, uma vez ausente o binômio necessidade utilidade”
(fl. 52).
Porquanto,
deixo
de
conhecer
do
recurso, neste ponto, em razão da evidente inovação
recursal.
3.
Melhor sorte não assiste à agravante
quanto ao pleito de adiamento do praceamento dos bens da
massa falida, devido aos efeitos decorrentes da pandemia
da Covid-19, até efetiva e real melhora do panorama
financeiro mundial.
A r. decisão guerreada indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
7
requerimento de prorrogação de leilões para venda de bens
da falida, fundamentando, em síntese, que “não
há
demonstração de qualquer correlação direta entre a pandemia e eventual
dificuldade na alienação dos ativos da massa.
Diferentemente do quanto alegado, a ausência de
arrecadação de recursos para pagamento de créditos sujeitos à falência é sim
prejudicial aos seus detentores, os quais, em razão da paralisação de diversas
atividades, presumem-se mais necessitados do recebimento dos valores que lhe são
devidos, nesta quadra.
Outrossim, a venda judicial de bens nem sempre é bem
compreendida pelas partes, pela desconsideração da existência de um mercado
próprio diferente do mercado empresarial comum para determinado bem ou serviço
regularmente oferecido.
O tema foi muito bem ponderado no agravo de autos no
9064070 -92.2008.8.26.0000 da relatoria do E. Desembargador Elliot Akel do
Tribunal de Justiça de São Paulo, verbis: (...) De qualquer modo, assinale -se que
em hipótese como a dos autos não há propriamente perícia avaliatória, em que
devam ser observadas as regras processuais atinentes à produção de prova técnica,
mas estimativa dos bens arrecadados, que poderá ser repetida quando provado erro
ou dolo do avaliador ou no caso de se verificar, posteriormente, que houve
considerável diminuição do valor dos bens. Nova avaliação poderá, ainda, ser
admitida, se houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
Como já decidido, "as avaliações judiciais são feitas
para determinado fim (alienação de bens penhorados, em praça pública), que não
coincide necessariamente com aqueles que levam os comerciantes a atuar no
mercado, comprando e vendendo bens. Sempre existe uma diferença prejudicial ao
executado. Vendendo-se as mesmas coisas no mercado, o resultado poderia ser
melhor. Entretanto, o objeto da penhora é vendido em praça pública, em execução
judicial, em condições diversas, nas quais os preços correntes no mercado nem
sempre fornecem os parâmetros de valor aceitáveis no átrio d o foro. Os
compradores são outros e as regras são de um mercado específico. Não constitui
isso nenhuma novidade" (Agravo de Instrumento no 462 831/9, julg 12.11.90, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
8
Câmara, rel Juiz Senna (sic) Rebouças).
(...) A venda forçada no ambiente do processo judicial
é diversa da venda comum do bem em seu regular e específico mercado de
comercialização. Desse modo, não corresponde à realidade a expectativa de venda
de bens em processo de falência como se fosse uma venda regular de mercado. As
circunstâncias são diversas e para uma melhor maximização dos ativos, é sempre
melhor, sobretudo para perspectivas de recuperação de créditos pelos credores, que
a venda seja realizada o quanto antes.”
Irreprochável a conclusão a que se
chegou o digno Togado “a quo”. Verifica-se que, ao
examinar os elementos coligidos nos autos, apontou e
fundamentou, suficientemente, em sua r. decisão ora
hostilizada, a real necessidade da realização dos leilões
dos bens da falida, especialmente afirmando que “ausência de
arrecadação de recursos para pagamento de créditos sujeitos à falência é sim
prejudicial aos seus detentores, os quais, em razão da paralisação de diversas
atividades, presumem-se mais necessitados do recebimento dos valores que lhe são
devidos, nesta quadra”.
Não obstante a lamentável situação
decorrente da pandemia mundial da Covid-19 que assola o
mundo, com nefastos e indesejáveis prejuízos econômicos,
os argumentos invocados pela agravante são inaptos a
postergar a realização dos indigitados leilões, haja
vista ter sido a r. decisão agravada prolatada em estrita
observância às regras atinentes a alienações de ativos em
processos de falência.
“In casu”, não se pode olvidar que os
bens da falida não podem ser vendidos a preço vil, o que
importaria em violação expressa à lei falimentar e ao
art. 891, do CPC. Entretanto, é necessário ponderar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
9
casuisticamente,
os
pedidos
fundamentados
na
atual
conjuntura, mercê do que, esta não pode obstar as
alienações dos bens da massa falida, impedindo, assim, a
satisfação dos créditos dos credores atingidos de igual
forma pela crise pandêmica.
Nesta esteira, impende registrar as
bem lançadas palavras do parecer do Douto Procurador de
Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO AMIN FILHO (fls. 53/56):
“A agravante deseja retardar a realização dos leilões
dos bens única e exclusivamente com lastro na pandemia da Covid-19, que assola o
país e o mundo. O argumento invocado, lastreado na situação emergencial
vivenciada e nos seus deletérios efeitos à economia do país, não é robusto o bastante
para postergar a realização dos leilões, para “ melhor ocasião para conseguir boas
vendas” (fl. 09), isto é, por prazo indeterminado.
É verdade que os bens da falida não podem ser
vendidos a preço vil, o que importaria em violação expressa à lei, notadamente ao
art. 891 do CPC, além de reduzir o patrimônio da massa em prejuízo dos inúmeros
credores que esperam receber o que lhes é devido.
De outra parte, a pandemia do novo coronavírus não
pode servir como escudo para obstar que tais bens sejam alienados, de modo a
garantir, da forma mais breve possível, a satisfação dos credores, igualmente
atingidos pela crise de saúde pública que assola o Brasil e o mundo. Até porque,
inexiste qualquer previsão de quando a pandemia cessará, assim como as suas
consequências (inclusive de ordem econômica).
Nem
se
diga,
como
bem
ponderado
pela
administradora judicial, que sequer há como aferir, neste momento, os valores pelos
quais os bens possivelmente serão vendidos. O que deve ser analisado em concreto e
após a devida arrematação. Sendo assim, a alegação da agravante de que as vendas
se dariam “por preços irrisórios” trata-se de mera conjectura, que não encontra
qualquer respaldo fático-probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
10
Além disso, a despeito das discussões sobre a r.
decisão que homologou avaliação de certos imóveis e determinou a realização de
praças, fixando o preço mínimo em cada uma delas (cf. v. acórdãos acostados a fls.
15039/15047 e 15286/15293 da origem), é certo que nos editais dos leilões a que se
refere a agravante, realizados nos meses de abril e junho de 2020, constou
expressamente que “serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que
corresponde a 50% do valor de avaliação” (fls. 15007 e 15303 dos autos originários
- grifo nosso). Logo, a importância mínima fixada para aquisição dos bens, naquelas
oportunidades, atendeu devidamente ao parâmetro legal.
Parâmetro este que, com efeito, não se compara ao
valor de mercado, diante das peculiares condições da venda judicial e com mercado
de compradores específico, consoante mui bem ponderado na irretocável
fundamentação da r. decisão guerreada. Peço licença para transcrevê-la (fl. 17101
da origem):
“11. Fls. 16.266/16.267. Indefiro o requerimento. Não
há demonstração de qualquer correlação direta entre a pandemia e eventual
dificuldade na alienação dos ativos da massa. Diferentemente do quanto alegado, a
ausência de arrecadação de recursos para pagamento de créditos sujeitos à falência
é sim prejudicial aos seus detentores, os quais, em razão da paralisação de diversas
atividades, presumem-se mais necessitados do recebimento dos valores que lhe são
devidos, nesta quadra.
“Outrossim, a venda judicial de bens nem sempre é
bem compreendida pelas partes, pela desconsideração da existência de um mercado
próprio diferente do mercado empresarial comum para determinado bem ou serviço
regularmente oferecido. O tema foi muito bem ponderado no agravo de autos no
9064070-92.2008.8.26.0000 da relatoria do E. Desembargador Elliot Akel do
Tribunal de Justiça de São Paulo, verbis:
“(...) De qualquer modo, assinale-se que em hipótese
como a dos autos não há propriamente perícia avaliatória, em que devam ser
observadas as regras processuais atinentes à produção de prova técnica, mas
estimativa dos bens arrecadados, que poderá ser repetida quando provado erro ou
dolo do avaliador ou no caso de se verificar, posteriormente, que houve considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
11
diminuição do valor dos bens. Nova avaliação poderá, ainda, ser admitida, se
houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Como já decidido, "as
avaliações judiciais são feitas para determinado fim (alienação de bens penhorados,
em praça pública), que não coincide necessariamente com aqueles que levam os
comerciantes a atuar no mercado, comprando e vendendo bens. Sempre existe uma
diferença prejudicial ao executado. Vendendo se as mesmas coisas no mercado, o
resultado poderia ser melhor. Entretanto, o objeto da penhora é vendido em praça
pública, em execução judicial, em condições diversas, nas quais os preços correntes
no mercado nem sempre fornecem os parâmetros de valor aceitáveis no átrio do
foro. Os compradores são outros e as regras são de um mercado específico. Não
constitui isso nenhuma novidade"(Agravo de Instrumento no 462 831/9, julg12.11.90,
2a Câmara, rel Juiz Senna (sic) Rebouças). (...)
“A venda forçada no ambiente do processo judicial é
diversa da venda comum do bem em seu regular e específico mercado de
comercialização. Desse modo, não corresponde à realidade a expectativa de venda
de bens em processo de falência como se fosse uma venda regular de mercado. As
circunstâncias são diversas e para uma melhor maximização dos ativos, é sempre
melhor, sobretudo para perspectivas de recuperação de créditos pelos credores, que
a venda seja realizada o quanto antes.
“Diante
do
exposto,
indefiro
o
requerimento
formulado”.
Desta forma, entendo que o motivo aduzido pela
recorrente não justifica a suspensão dos leilões, mormente de forma indefinida.
Ademais, os valores em conta a que se refere a
agravante (da ordem de R$ 3.000.000,00 - cf. fl. 12) sequer são suficientes para o
pagamento dos credores da classe trabalhista, cuja cifra atinge quase R$
30.000.000,00 (cf. se extrai de fl. 16305 do edital do QGC de fls. 16304/16317 da
origem).
De rigor, pois, o oportuno prosseguimento dos leilões,
que melhor se coaduna com a celeridade que deve reger o procedimento falimentar,
em prestígio ao interesse dos credores e a fim de se evitar maiores prejuízos a eles
pela demora no deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174207-46.2020.8.26.0000 -Voto no 30.641
12
Diante do exposto, meu parecer é, pois, pelo NÃO
CONHECIMENTO PARCIAL do recurso interposto e, no mais, por seu
DESPROVIMENTO.”
Dessarte,
de
rigor
a
manutenção
integral da r. decisão hostilizada, pelos motivos acima
explicitados.
4.
Isto posto, pelo meu voto, conheço em
parte do recurso e nego-lhe provimento, na parte
conhecida, mantendo-se, assim, integralmente a r. decisão
agravada.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR